Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-54.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . C A N D I D A T O A V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO E
CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFASTAMENTO DE
FATO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REVELIA
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ART. 1º, II, "I" E VII, "B", DA LC Nº 64/90. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta egrégia Corte firmou entendimento no sentido de se admitir
"a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância
ordinária" (RE nº 0600136-65.2020, Relator Dr. Rogério de Assis,
DJ 20/11/2020).

Num. 44030782 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

2. Segundo a teoria da causa madura, o órgão ad quem pode
analisar imediatamente o mérito da demanda, desde que se trate
de matéria exclusivamente de direito ou não haja necessidade de
dilação probatória.

3. A exigência de que a desincompatibilização se efetive,
principalmente, no plano fático, decorre de que as denominadas
inelegibilidades "relativas" têm por pressuposto ético e legal a
conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, no
resultado das eleições.

4. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a
servidor público para fins eleitorais, devendo sua
desincompatibilização ocorrer até três meses antes do pleito.
Precedentes do colendo TSE e do TRE/PR.

5. Hipótese em que a conjugação dos elementos colacionados aos
autos é suficiente para afirmar que a pré-candidata afastou-se de
fato de suas funções, notadamente pela ausência de prova robusta
apontando em sentido contrário.

6. Não se aplica a presunção de veracidade de fatos não
impugnados especificamente pela defesa em processos de registro
de candidatura porque o litígio versa sobre a condição de
elegibilidade do cidadão, direito que lhe é

constitucionalmente garantido para assegurar os fundamentos
básicos da República Brasileira, de modo que lhe deve ser
aplicável a regra do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e provi

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600223-54.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Cargo - Vereador, Cancelamento de Registro de
Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 00600223-
54.2024.6.16.0115 (DRAP 0600219-17.2024.6.16.0115) que, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou
procedente impugnação do registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
desfavor de Odair José França. Por conseguinte, indeferiu o pedido de registo da candidatura de
Odair José França para participar das eleições municipais de 2024, para o cargo de Vereador, sob o
nº 0600223-54.2024.6.16.0115, pelo do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Júlio Alves do Rego
Neto, sob o nº 45000, Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Verê/PR para concorrer
como candidato ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2024. O Ministério Público
Eleitoral apresentou impugnação ao pedido de candidatura, uma vez que o impugnado é o
Presidente em Exercício do Conselho da Comunidade da Comarca de Dois Vizinhos/PR, diante do
afastamento do Presidente Ademir Ribeiro, sendo que tal cargo se equipara a servidor público, de
modo que equipara-se também ao servidor público para fins de desincompatibilização, devendo
afastar-se de suas funções regulares, no prazo de 03 (três) meses anteriores ao pleito, conforme a
dicção do artigo 1º, inciso II, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/90. Diante disso, considerando
que o impugnado não comprovou ter se afastado das funções em tempo hábil, conforme preceitua
a legislação eleitoral, aduziu que o pré-candidato encontra-se inelegível, pelo que requereu o
indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura - RRC (evento 123209112.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODAIR JOSE FRANCA (RECORRENTE)
TAINARA CARLA CECAGNO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
ANDERSON ANDRE MIRANDA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030782
18/09/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.138

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600223-54.2024.6.16.0115 –
Verê – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ODAIR JOSE FRANCA
ADVOGADO: TAINARA CARLA CECAGNO - OAB/PR116917
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: ANDERSON ANDRE MIRANDA - OAB/PR89556
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
I
M
P
U
G
N
A
Ç
Ã
O
.
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
PRESIDENTE DE CONSELHO DA
COMUNIDADE. FUNÇÃO EQUIPARADA
A SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO NÃO
OBEDECIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado por Odair José
França ao cargo de vereador nas Eleições
de 2024, impugnado pelo Ministério Público
Eleitoral, em razão de o recorrente ocupar o
cargo de presidente do Conselho da
C o m u n i d a d e , s e m c o m p r o v a r a
desincompatibilização no prazo previsto.
1.2. Sentença de primeiro grau julgou
procedente a impugnação e indeferiu o
registro de candidatura. Recurso interposto
pelo recorrente alegando cerceamento de
d e f e s a e d e s n e c e s s i d a d e d e
Num. 44030782 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Necessidade de desincompatibilização
do cargo de presidente do Conselho da
Comunidade, equiparado a servidor público,
para fins de registro de candidatura.
2.2. Alegação de cerceamento de defesa
pela não produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 1º, II, “i” da Lei Complementar
nº 64/90 exige a desincompatibilização de
servidores públicos no prazo de três meses
antes do pleito, o que se aplica aos
ocupantes de funções em Conselhos da
Comunidade, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
3.2. A produção de provas foi corretamente
indeferida pelo juízo de primeiro grau, pois
se tratava de matéria de direito, e o juízo
tinha elementos suficientes para decidir.
3.3. O recorrente, como presidente de
órgão com funções públicas relevantes,
deveria ter se desincompatibilizado dentro
do prazo legal, sob pena de inelegibilidade.
3.4. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e doutrina reconhecem que
membros de Conselhos da Comunidade
estão sujeitos às mesmas regras de
desincompatibilização aplicáveis a
servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.
Tese de julgamento: "O presidente de
Conselho da Comunidade equipara-se a
s e r v i d o r
p ú b l i c o ,
d e v e n d o
desincompatibilizar-se três meses antes do
pleito, sob pena de inelegibilidade,
conforme previsto na Lei Complementar nº
64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, “i”.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, V.

Num. 44030782 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, publicado em
sessão em 09/11/2020.

TSE, RE 151-56.2016.6.16.0161, Rel. Des.
Xisto Pereira, publicado em sessão em
15/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
ODAIR JOSÉ FRANÇA para concorrer ao cargo de Vereador para a cidade de Verê/PR,
nas Eleições de 2024, pelo Partido da Social Democracia Brasileira Cidadania - PSDB.

O Ministério Público Eleitoral, por seu Promotor Eleitoral, apresentou Ação de
Impugnação ao registro de Candidatura em razão de que o impugnado ocupa a
presidência do Conselho da Comunidade da Comarca de Dois Vizinhos, sem ter
comprovado seu afastamento das funções em tempo hábil, conforme preceitua a
legislação eleitoral, tornando, portanto, o pré-candidato inelegível (art. 1º, II, “l”, LC n.º
64/90).

Instado a se manifestar sobre a impugnação, o impugnado informou que não
há previsão legal que demonstre a necessidade de desincompatibilização do cargo.
Aduziu que não se pode equiparar a função do Impugnado com a de Servidor Público, eis
que a legislação que prevê prazo para desincompatibilização de cargo público deve ter
sua interpretação realizada de maneira restritiva. Defendeu que o órgão em que exerce o
cargo de presidente, não recebe recursos públicos, não gerando óbices à sua
candidatura. Alegou ainda, que no curto espaço entre sua assunção excepcional, em
razão de afastamento judicial do presidente do Conselho, e a presente data, não houve
qualquer exercício de função deliberativa pelo impugnado, eis que o Conselho, em
questão, não exerce função deliberativa em Verê. Ao final, pugnou pela produção de
provas e pela improcedência da impugnação com o consequente deferimento do Pedido
de Registro. (id. 43972344)

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação em id. 43972347.
Num. 44030782 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Na r. sentença de id. 43972348, o Juízo a quo julgou procedente a
impugnação do registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por
consequência, indeferiu o requerimento de registro de candidatura do requerente ao
cargo de vereador.

Em face da sentença proferida, Odair José França interpôs recurso eleitoral,
sustentando que (id. 43972355): a) o juízo a quo julgou procedente a impugnação, sem
sequer analisar o pedido de dilação probatória do Recorrente; b) a r. sentença equiparou
a função do Recorrente com a de Servidor Público; c) as orientações públicas (todas) são
no sentido da desnecessidade de desincompatibilização e que a legislação que prevê
prazo para desincompatibilização de cargo público deve ter sua interpretação realizada de
maneira restritiva; e d) o órgão, em que Impugnado exerce cargo de presidente, não
recebe recursos públicos, não gerando óbices à sua candidatura; e) que o recorrente foi
designado como substituto eventual do cargo de Presidente do Conselho da Comunidade
da Comarca de Dois Vizinhos/PR (em razão do afastamento judicial do Presidente) e
pretende se tornar vereador no município de Verê, portanto, o Recorrente sequer compõe
o quadro do conselho da comunidade do município que está concorrendo como candidato
ao cargo de vereador; f) quando se trata de município diverso, não é necessário
afastamento, então a sentença merece reforma, deferindo o RRC do Recorrente e; h) o
Conselho não possui autonomia para eventual tomada de decisões, não sendo
comprovada a realização de funções deliberativas. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, com o consequente deferimento do RRC do recorrido.

Em sede de contrarrazões (id. 4972357), o Ministério Público Eleitoral aduziu
pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito: i) que os conselheiros
equiparam-se a servidores públicos diante das funções exercidas pela associação, pois
embora o Conselho da Comunidade não seja mantido exclusivamente com recursos
públicos e tenha natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos, recebe verba e
firma parcerias com entidades públicas, sendo investido de função pública relevante, e,
consequentemente, a função do requerente eminentemente pública; ii) não há que se
falar que por ser pré-candidato no Município de Verê, afastar-se-ia a necessidade de
desincompatibilização ao passo que o Conselho da Comunidade tem atuação nos
Municípios de abrangência da Comarca de Dois Vizinhos, abarcando, assim, o Município
de Verê. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso eleitoral, eis que não realizada a desincompatibilização do cargo ocupado pelo
recorrente no prazo mínimo exigido pela legislação (id.43980129).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Odair José França contra
sentença do Juízo da 115ª Zona Eleitoral que reconheceu presente a causa de
inelegibilidade prevista no art . 1º , II , alínea "i" da Lei Complementar nº 64/90 em
desfavor do recorrente e julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o
Num. 44030782 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

respectivo Requerimento de Registro de Candidatura (id. 43968210).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 104330/2024, de
29/08/2024 (id. 43972353), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 01/09/2024 (id.
43972355), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No caso em tela, o recorrente é presidente do Conselho da Comunidade
de Dois Vizinhos, CNPJ nº 04.667.032/000-04, e ocupa a função desde 19 de junho de
2024, data em que foi empossado por deliberação da Assembleia Extraordinária realizada
em mesma data.

O recurso cinge-se ao não atendimento do prazo de desincompatibilização
por membro de Conselho da Comunidade, previsto no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal c/c o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº 64/90.

Preliminarmente, o recorrente aduz nulidade por cerceamento de defesa.

Alega o recorrente que o juízo a quo julgou procedente a impugnação, sem
sequer analisar o pedido de dilação probatório do recorrente, violando de maneira
flagrante o direito fundamental à ampla defesa do recorrente.

Não assiste razão ao recorrente.

Sobre a produção de provas nas ações que investigam as causas de
inelegibilidade e de impugnação ao Registro de Candidatura, assim dispõe o art. 5º, da
Lei nº 64/90:

Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas
de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão
designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das
testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.

Esta matéria foi regulamentada pelo e. Tribunal Superior Eleitoral, pela
Resolução nº 23.609/2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e
candidatos para as eleições, no art. 42, veja-se:

Art. 42. Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate
Num. 44030782 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, a
juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve designar os 4 (quatro)
dias seguintes para inquirição das testemunhas da(o) impugnante e
da pessoa impugnada, as quais comparecerão por iniciativa das
partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada
pelas advogadas ou pelos advogados (Lei Complementar nº
64/1990, art. 5º, caput) .

Extrai-se da norma em regência, que não há cerceamento de defesa quando
a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla
liberdade para analisar a conveniência e necessidade da produção de provas, podendo
perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao
julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para
a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, se que isso implique cerceamento do direito de defesa" (Aglnet no AgInt no
AREsp nº 843.680, Min Herman Benjamin).

A controvérsia, ora em debate, recai unicamente sobre a necessidade de
desincompatibilização do recorrente do cargo de presidente do Conselho da Comunidade
para poder concorrer ao pleito vindouro. Por conseguinte, não há proveito para resolução
do conflito a oitiva da testemunha pretendida.

O caso se resolve em função da natureza da função exercida, sendo
despicienda a produção de provas para demonstrar que a autuação do recorrente foi algo
excepcional, sem atuação que pudesse caracterizar proveito.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de
defesa, porque a prova requerida é desnecessária para a solução da controvérsia, tendo
sido utilizado o poder instrutório do juiz na condução do feito.

Passa-se a análise do mérito.

II.iii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A alínea "i", II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

i) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a
Num. 44030782 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

desincompatibilização do recorrente é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque
exerce função equiparada a de Servidor Público Municipal.

Nesse sentido, esta C. Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
CANDIDATO. CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º, II, "I" DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo
previsto na legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes
da data do pleito, consoante a norma descrita no art. 1º, II, "i",
da Lei de Inelegibilidades.

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado
- PSS, por prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos,
quando no exercício de suas funções no órgão contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado em sessão em 09/11/2020).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . C A N D I D A T O A V E R E A D O R .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO E
CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE. AFASTAMENTO DE
FATO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REVELIA
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ART. 1º, II, "I" E VII, "B", DA LC Nº 64/90. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta egrégia Corte firmou entendimento no sentido de se admitir
"a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância
ordinária" (RE nº 0600136-65.2020, Relator Dr. Rogério de Assis,
DJ 20/11/2020).

Num. 44030782 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

2. Segundo a teoria da causa madura, o órgão ad quem pode
analisar imediatamente o mérito da demanda, desde que se trate
de matéria exclusivamente de direito ou não haja necessidade de
dilação probatória.

3. A exigência de que a desincompatibilização se efetive,
principalmente, no plano fático, decorre de que as denominadas
inelegibilidades "relativas" têm por pressuposto ético e legal a
conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, no
resultado das eleições.

4. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a
servidor público para fins eleitorais, devendo sua
desincompatibilização ocorrer até três meses antes do pleito.
Precedentes do colendo TSE e do TRE/PR.

5. Hipótese em que a conjugação dos elementos colacionados aos
autos é suficiente para afirmar que a pré-candidata afastou-se de
fato de suas funções, notadamente pela ausência de prova robusta
apontando em sentido contrário.

6. Não se aplica a presunção de veracidade de fatos não
impugnados especificamente pela defesa em processos de registro
de candidatura porque o litígio versa sobre a condição de
elegibilidade do cidadão, direito que lhe é

constitucionalmente garantido para assegurar os fundamentos
básicos da República Brasileira, de modo que lhe deve ser
aplicável a regra do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e provido.

(RE 0600241-67.2020.6.16.0163, Rel. Fernando Quadros Da Silva,
publicado em sessão em 29/01/2021).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. VEREADOR. MEMBRO DE CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
NECESSIDADE. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO
TEMPESTIVO. SUFICIÊNCIA. REGISTRO DEFERIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a
servidor público para fins eleitorais, devendo
desincompatibilizar-se no prazo legal de três meses.

2. O requerimento dirigido ao superior hierárquico dentro do prazo
Num. 44030782 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

legal é suficiente a comprovar a desincompatibilização, cabendo ao
impugnante demonstrar que não houve o afastamento do exercício
das funções.

3. Recurso não provido.

(RE 151-56.2016.6.16.0161, Rel. Des. Xisto Pereira, publicado em
sessão em 15/09/2016).

Esta Corte Eleitoral, inclusive, já se manifestou especificamente sobre a
desincompatibilização de integrantes do Conselho da Comunidade, como se infere do
precedente abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - CARGO DE VEREADOR.
PRIMEIRO RECURSO - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DESNECESSÁRIA - EMPRESA DIVERSA DA QUE MANTÉM
CONTRATO COM O PODER PÚBLICO - CNPJ ́s DIFERENTES -
GRAU DE PARENTESCO ENTRE OS SÓCIOS - FATO
I N S U F I C I E N T E
P A R A
I N C I D Ê N C I A
D A
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - ART. 1º, II, "i", DA LC Nº 64/90 -
DESPROVIDO.

1. O candidato não integra a relação jurídica contratual entre o
Poder Público com a empresa contratada, ainda que dividam o
mesmo espaço comercial físico porque mantém grau de
parentesco entre sócios (Auto Posto e loja de conveniência), não
atrai a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso lI,
alínea i, da LC n° 64/90.

2. "3. Ausente um dos requisitos para a incidência do disposto no
art. 1º, inciso lI, alínea i, da LC n° 64/90, qual seja, o exercício de
cargo ou função de direção, administração ou representação de
pessoa jurídica ou empresa, não é necessário que o recorrente se
desincompatibilize no prazo legal antes do pleito." (TSE. REspe -
Recurso Especial Eleitoral nº 24618 - Taquarituba/SP. Relator(a)
Min. LAURITA HILÁRIO VAZ. Acórdão de 17/12/2012. Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão,)

3. Recurso desprovido.

SEGUNDO RECURSO - REGISTRO INDEFERIDO -
PRESIDENTE DE CONSELHO DA COMUNIDADE - ARTS. 80 E
81 DA LEP - PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO
Num. 44030782 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

OBEDECIDO - 3 (TRÊS) MESES ANTES DO PLEITO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, II, "l", DA LC Nº 64/90 -

DESPROVIDO.

1. Os conselheiros do Conselho da Comunidade devem se
desincompatibilizar dos respectivos cargos, nos 3 (três) meses
anteriores ao pleito, quando pretendam concorrer em pleitos
eleitorais, por serem equiparados a servidores públicos para os fins
de desincompatibilização previstos na Lei Complementar nº 64/90.

2. "RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
VEREADOR OU PREFEITO. PRAZO. ATÉ TRÊS MESES ANTES
DO PLEITO (ART. 1º, II, l, LC Nº 64/90)." (TSE, RESPE -
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº

22164 - Pradópolis/SP. Relator(a) Min. LUIZ CARLOS LOPES
MADEIRA. Acórdão nº 22164 de 03/09/2004. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 03/09/2004)

3. Recurso desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 275-34, Relator Des. Josafá Antonio Lemes,
Acórdão nº 51928, Publicado em 10/10/2016.

Neste sentido, também já se manifestaram outras Cortes Eleitorais, senão
vejamos:

Recurso. Registro de Candidatura. Conselheiro de Comunidade.
C o n s e l h e i r o s e m r e m u n e r a ç ã o . N e c e s s i d a d e .
Desincompatibilização. Prazo. Três meses antes do pleito.
Manutenção da Sentença. Improvimento do Recurso.

1. O Conselheiro de Comunidade, no exercício da competência
de Juízo de Execução Penal, inclusive com a atribuição de
compor e instalar o Conselho da Comunidade na Comarca,
equipara-se a servidor público e se não se desincompatibiliza,
no prazo de 03 (três) meses anteriores ao pleito, torna-se
inelegível, a teor do disposto no art.1º. , inciso II, alínea "I" da
Lei Complementar nº. 64/90. Precedente do Eg. TSE.

Conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
a quo e deferir o registro de candidatura do Recorrente.
Num. 44030782 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

(Recurso Eleitoral nº 1492008, Relaor Des. Joana dos Santos
Meirelles, Acórdão nº 419, JUTAÍ-AM, Publicado em 14/08/2008)

O recorrente alega a desnecessidade de sua desincompatibilização, eis que,
por ser membro de conselho deliberativo, não teria poderes de administração,
representação ou direção e a função tampouco poderia ser equiparada ao serviço público,
sem interesse na arrecadação de tributos, de forma que não seria necessário o seu
afastamento do cargo para concorrer ao pleito.

Não lhe assiste razão.

É incontroverso que o recorrente exerce a função de presidente do Conselho
da Comunidade da Comarca de Dois Vizinhos/PR, o que por si só atrai a exigência da
desincompatibilização prevista no art. 1º da LC 64/90, conforme se vê da cópia da Ata da
Reunião do Conselho da Comunidade da Comarca de Dois Vizinhos - Estado do Paraná
CNPJ nº 04.667.032/0001-04, na qual consta "após o afastamento do Presidente do
Conselho da Comunidade, Ademir Ribeiro, por meio da decisão proferida nos autos nº
0001603-10.2024.8.16.0079, restou definido que "(...) a Diretoria definiu que o tesoureiro
ODAIR JOSÉ FRANÇA, CPF/MF 041.979.459-06 passará a responder pelo Conselho da
Comunidade, na condição de Presidente em Exercício, enquanto perdurar o afastamento
do Presidente Ademir Ribeiro, e que, permanecerá no cargo até a data prevista para a
próxima eleição da Diretoria, na eventualidade de mencionado afastamento ser
prorrogado ou se sobrevier a retirada ou exclusão do colega ora afastado.".

Assim, não restam dúvidas que enquanto presidente do Conselho da
Comunidade é indispensável como condição de registrabilidade a prova da
desincompatibilização, nos exatos termos do art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº
23.609/2019 como condição de registrabilidade, in verbis:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos

anexados ao CANDex:

(...)

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

Para sustentar a desnecessidade de desincompatibilização, o recorrente
alega que o Conselho não possui autonomia para eventual tomada de decisões, não
sendo comprovada a realização de funções deliberativas. Sobre o alegado, vejamos o
que dispõe a Lei de Execução Penal e Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 -
CGJ/MP/CGMP, quanto a natureza jurídica do Conselho da Comunidade:
Num. 44030782 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública.

(....)

Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade
composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação
comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da
Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado
pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido
pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes
Sociais.

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo,
ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do
Conselho.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais
existentes na comarca;

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao
Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para
melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a
direção do estabelecimento.

Num. 44030782 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Ainda, nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 -
CGJ/MP/CGMP, art. 2º, o Conselho da Comunidade é órgão da execução penal que tem
por finalidades promover a participação da sociedade na execução da pena, providenciar
assistência aos presos, egressos e seus familiares, bem como auxiliar o Poder Judiciário
e o Ministério Público na execução e acompanhamento das penas privativas de liberdade,
das penas restritivas de direito, da pena de multa, do livramento condicional, da
suspensão condicional da pena, da suspensão condicional do processo e das transações
penais.

Veja-se que o Conselho integra a estrutura da Execução Penal, função
eminentemente estatal, cujas atribuições não se consideram meramente consultivas, o
que atrai a necessidade de desincompatibilização do ora recorrente.

Ademais, conforme noticia em Contrarrazões (id. 43972357) o ilustríssimo
Promotor Eleitoral "o próprio estatuto do Conselho da Comunidade prevê, em seu art.
12, que "o exercício das funções dos associados no Conselho constituirá serviço
público relevante e não será remunerado".

Deste modo, não merece acolhida a alegação da desnecessidade de
desincompatibilização ante a clara atuação que deve ter o presidente de Conselho da
Comunidade, o qual para exercer sua atribuição precisa estar em constante interação
com várias outras instituições públicas e privadas, dentro do município, como presos e
seus familiares, integrantes das forças policiais, membros da comunidade é outros atores
que estejam envolvidos na execução penal da Comarca.

Ademais, não há que se falar que por concorrer à vereança no Município de
Verê, afastar-se-ia a necessidade de desincompatibilização, pois como bem fundamentou
o MM. Juiz de 1º grau:

Por fim, entendo que não deve prevalecer a alegação de
inaplicabilidade da desincompatibilização, eis que o cargo exercido
é no Município de Dois Vizinhos/PR, ao passo que pretende
concorrer ao cargo de vereador no Município de Verê/PR, uma vez
que, embora o Conselho da Comunidade esteja sediado no
Município de Dois Vizinhos, conforme já fundamentado, é
indubitável que o impugnado tem em sua órbita de influência
presos e seus familiares, integrantes das forças policiais, membros
comunidade local e demais interessados na execução penal de
toda Comarca, seja Dois Vizinhos, seja do Município de Verê, que
integra a presente Comarca e, consequentemente, o Conselho da
Comunidade.

Num. 44030782 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Portanto, inegável a necessidade de desincompatibilização do cargo para
concorrer ao pleito de 2024.

A título de reforço argumentativo, sobre o tema Rodrigo Lopez Zílio leciona
que: "a) para fins de desincompatibilização, é exigido o afastamento de fato do candidato
de suas funções (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 820-74 - Rel. Min.
Henrique Neves - j. 02.04.2013); b) cumpre ao servidor público comprovar o requerimento
da desincompatibilização no prazo legal, cabendo ao impugnante demonstrar que não
houve o afastamento do exercício das funções (Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº 72-04 - Rel. Min. Arnaldo Versiani - j. 06.11.2012)". (ZILIO, Rodrigo Lopez,
Direito Eleitoral. 5ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. P. 283/284.

Assim, considerando que os documentos acostados aos autos não são
provas aptas a demonstrar a desincompatibilização a tempo, conforme art. 1º, II, "i", da
LC nº 64/90 e, portanto, ausentes as condições de elegibilidade e presentes as causas de
inelegibilidade, o indeferimento do registro de candidatura da recorrente é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Odair
José França, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600223-
54.2024.6.16.0115 - Verê - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: ODAIR JOSE FRANCA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA CARLA
CECAGNO - PR116917, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, ANDERSON ANDRE MIRANDA - PR89556
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44030782 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030782 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816123551300000042983599
Número do documento: 24091816123551300000042983599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:40:45